Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTAS AUTÔNOMAS. NÃO ABSORÇÃO. CONCURSO MATERIAL. DANO MORAL. CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Os crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher ficaram robustamente comprovados nos autos: embora a vítima tenha alterado parcialmente seu depoimento em Juízo, tornou a confirmar que ao tentar proteger seu genro foi agredida pelo réu, e sua versão está em conformidade com os depoimentos judiciais de sua filha e de seu genro, testemunhas presenciais do fato, bem como pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais e pelo laudo de exame de corpo de delito.
2. Os crimes de ameaça e lesão corporal ocorreram de maneira autônoma, não havendo falar em absorção daquele por este. A ameaça foi dirigida à vítima, em um momento de discussão entre o casal, para evitar que ela acionasse a polícia. A lesão foi praticada em um momento posterior, quando o réu lutava com o genro da vítima e a agrediu para que ela parasse de defender o genro.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, no TEMA 983/STJ: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
5. Diante circunstâncias que envolveram o ilícito, não tendo sido esclarecida a capacidade econômica do réu e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável fixar a indenização no montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
6. Recurso provido.